Tribunal: TJES
Processo: 0013901-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA FAGUNDES e outros

APELADO: TERESINHA PAVAN CASTIGLIONI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VALERIA FAGUNDES e por BRUM KUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS em face de sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora, mas condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00. A primeira apelante pleiteia o deferimento da justiça gratuita, enquanto o segundo apelante requer a majoração dos honorários para que sejam fixados em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante Valeria Fagundes tem direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da comprovação de alteração em sua capacidade financeira; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o critério da equidade ou os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à justiça é direito fundamental, e a assistência judiciária gratuita, garantida pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e pelo Código de Processo Civil (art. 98), deve ser concedida àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

A apelante demonstrou, por meio de prova documental robusta e superveniente, a alteração de sua situação financeira, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna e dos elevados custos com o tratamento médico, o que compromete substancialmente sua renda e justifica a concessão do benefício.

A análise da hipossuficiência não se restringe a um critério puramente matemático sobre a renda, devendo ponderar o comprometimento desta com despesas extraordinárias e essenciais, como as relacionadas à saúde.

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece a regra geral e obrigatória para a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso, cujo valor da causa é de R$ 450.000,00.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou tese vinculante no sentido de que é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados, não sendo permitida a fixação por equidade.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como o zelo profissional e a natureza da causa, a fixação dos honorários em 11% sobre o valor atualizado da causa remunera de forma justa e proporcional o trabalho advocatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A comprovação de alteração superveniente da capacidade financeira, decorrente de gastos extraordinários com saúde, justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado deve observar, obrigatoriamente, os limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das hipóteses estritas do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, art. 98, caput e § 3º, e art. 99, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0013901-67.2019.8.08.0035

APELANTE/
APELADA
:
VALERIA FAGUNDES

APELANTE: BRUM JUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS

APELADO: TERESINHA PAVAN CASTIGLIONI

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por VALERIA FAGUNDES e por BRUM KUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS, em face de sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora, mas condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a duas questões controvertidas: (i) a análise do direito da Apelante Valeria Fagundes à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pleito sobre o qual o juízo de origem se omitiu; e (ii) a aferição da adequação do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, se deve prevalecer o arbitramento por equidade ou a fixação em percentual sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los, de forma apartada.

A Apelante valeria Fagundes postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, argumentando, em suma, a alteração de sua capacidade financeira, em decorrência de graves problemas de saúde e despesas extraordinárias.

A questão merece ser acolhida.

O acesso à justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e a assistência judiciária gratuita é um dos seus mais relevantes instrumentos, garantido no inciso LXXIV do mesmo artigo, que dispõe:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98,
caput
, estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Conforme se depreende dos autos, a Apelante formulou o pedido de gratuidade em primeiro grau, contudo, a douta juíza sentenciante, ao proferir o julgamento, quedou-se silente, deixando de apreciar a matéria. A omissão, por si só, já configuraria vício a ser sanado.

Entretanto, para além da omissão, a Apelante traz a este grau recursal, nos termos do art. 99, § 1º, do CPC, não apenas a reiteração de seu pedido, mas robusta e superveniente prova da alteração de sua situação financeira, que impõe o deferimento do benefício.

Com efeito, os documentos colacionados ao recurso demonstram que a Apelante, a despeito de sua remuneração, enfrenta um momento de extrema vulnerabilidade. Foi diagnosticada com neoplasia maligna (adenocarcinoma) , com posterior constatação de metástase, o que exigiu a realização de múltiplos e complexos procedimentos cirúrgicos, como a confecção de colostomia, e a submissão a tratamentos onerosos de quimioterapia e imunoterapia, inclusive fora do Estado e em rede não credenciada pelo seu plano de saúde, conforme notas fiscais que seguem acostada.

As notas fiscais e laudos médicos (ids. 14820103 a 14820117) comprovam despesas elevadas com exames, consultas com especialistas, internações e procedimentos, como os realizados no Hospital Meridional e no Hospital Sírio Libanês, cujos custos são notoriamente expressivos. Soma-se a isso o fato de a Recorrente ser responsável pelo sustento de um filho, cujas necessidades, inclusive de saúde, também geram despesas contínuas, conforme notas fiscais de serviços de fonoaudiologia e psicologia.

A situação de precariedade financeira é corroborada pela consulta ao sistema "Registrato" do Banco Central, que evidencia um endividamento considerável, com valores vencidos e em prejuízo junto a instituições financeiras (com empréstimos, cheque especial, cartões de crédito, etc.).

Ora, a análise da hipossuficiência não se resume a um critério meramente matemático sobre a renda auferida. Deve-se ponderar, no caso concreto, o comprometimento dessa renda com despesas essenciais e extraordinárias, especialmente aquelas relacionadas à saúde e à dignidade da pessoa. No presente caso, é inegável que os gastos decorrentes da grave enfermidade que acomete a Apelante consomem parcela substancial de seus recursos, tornando desproporcional e excessivamente oneroso exigir-lhe o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e, fundamentalmente, de seu tratamento médico.

Nesse contexto, os elementos probatórios apresentados são mais do que suficientes para demonstrar a alteração fática de sua capacidade contributiva, justificando, pois, a concessão da benesse.

O escritório Apelante - BRUM KUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS - insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, pugnando por seu arbitramento em percentual sobre o valor da causa.

O recurso merece prosperar.

A sentença, ao julgar procedentes os embargos de terceiro, aplicou corretamente o princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula 303 do STJ, para atribuir à embargante o ônus da sucumbência. A controvérsia reside, unicamente, na forma de quantificação da verba honorária.

O juízo de primeiro grau arbitrou os honorários por apreciação equitativa. Contudo, tal metodologia,
data maxima venia
, não se coaduna com a sistemática imposta pelo Código de Processo Civil de 2015, tampouco com a jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece a regra geral e obrigatória para a fixação dos honorários, determinando que estes serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa, por sua vez, é medida excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no § 8º do mesmo artigo, quais sejam: causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, o valor atribuído à causa foi de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), montante que reflete o valor do imóvel cuja constrição foi desfeita e que, inequivocamente, não pode ser considerado "muito baixo", tampouco de proveito econômico "inestimável ou irrisório".

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), que firmou as seguintes teses, de observância obrigatória:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como se vê, a decisão recorrida contraria frontalmente a tese vinculante. Ao fixar os honorários em R$ 5.000,00, o que corresponde a aproximadamente 1,1% do valor da causa, o juízo
a quo
não apenas desrespeitou os limites percentuais do art. 85, § 2º, como também aplicou a exceção (equidade) onde cabia a regra geral (percentual), incorrendo em
error in judicando
.

Destaco que não desconheço julgamento do Supremo (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES e (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES) que em demandas que a Fazenda Pública seja parte e o valor da causa era deveras elevado, viabilizou a fixação de maneira equitativa, contudo, não vislumbro similaridade com o recurso ora em julgamento.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para adequá-la à legislação processual e ao precedente obrigatório do STJ. Passo, então, à fixação do percentual.

Considerando os critérios balizadores do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que a fixação dos honorários no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa se mostra razoável e proporcional.

Embora a matéria jurídica (Súmula 303/STJ) não seja de alta complexidade, a atuação dos patronos exigiu a apresentação de defesa nos embargos, oposição de embargos de declaração e, por fim, a interposição do presente recurso de apelação, demonstrando zelo e combatividade na defesa dos interesses de sua constituinte. O valor, assim, remunera condignamente o trabalho advocatício, sem se mostrar excessivo.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. CONHECER do recurso de apelação interposto por VALERIA FAGUNDES e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e deferir à Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita;

2. CONHECER do recurso de apelação interposto por BRUM KUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à Sra. Valeria Fagundes, a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) a que foi condenada fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento aos recursos.